Tribunal: TJBA
Processo: 8082641-22.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8082641-22.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: RICARDO SANCHES

Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
M
ATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO. RECURSO
SOMENTE CONTRA A
INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

N
ão se cuidando de recurso voltado ao afastamento do reconhecimento incursivo na conduta penalmente recriminada, sobretudo pela confissão e depoimentos da vítima e da testemunha, há de se enfrentar a matéria efetivamente impugnada no recurso trazido a julgamento, tendo este a tanto delimitada sua abrangência.

2.

No cerne do inconformismo recursal, constata-se ter suscitado
a exclusão da condenação ao pagamento de indenização no valor de
R$2.000,00 (dois mil reais) por danos morais.

3.

Sem maiores digressões, o Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento, quando do julgamento do Tema
983, de que nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

4.

No caso concreto, infere-se que a inicial acusatória contém pedido expresso do Ministério Público pela condenação do ora Apelante ao pagamento de valor mínimo de indenização pelos danos morais causados em razão da conduta típica a ele atribuída. Aliado

ao pedido expresso na exordial, infere-se que o réu foi condenado pelo crime lhe imputado, de modo que legítima
a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral em favor da vítima.

5.

Parecer da Procuradoria pelo não provimento do recurso.

6.

Recurso conhecido e não provido.

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de Apelação
n.º 8082641-22.2022.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante,
RICARDO SANCHES
e, como Apelado,
Ministério Público do Estado da Bahia
,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO

RECURSO,
nos termos do voto condutor, adiante registrado.

Salvador, data do sistema.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR